Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. No caso dos autos, parte autora-agravante pretende a remoção da inventariante, ora agravada, em razão de suposta infringência de todas as hipóteses previstas no art. 622, do Código de Processo Civil. No entanto, toda a matéria apontada, pela parte interessada, está sendo objeto de discussão em autos da Ação de Exigir Contas.
2. Em sendo assim, mostra-se imprescindível que a Ação de Exigir Contas chegue a alguma conclusão precisa, de modo a poder amparar a tese da parte recorrente e auxiliar no seu intento, qual seja, remoção da administradora do Espólio.
3. Autorizar o pedido liminar vindicado, neste caso, equivaleria a pressupor, de forma temerária, o resultado de outra ação, pois que, todos os argumentos trazidos pela parte dizem respeito à má gestão do patrimônio pela inventariante. Suspensão do presente feito deve ser mantida.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.